Tribunal: TJMT
Processo: 1034449-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034449-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA O TEMPO DE ATENDIMENTO NAS FILAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO - CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESSALVA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - ATO QUE SUPRE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - REQUISITOS DE VALIDADE - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - DESNECESSIDADE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ALEGADA EXORBITÂNCIA DA MULTA - ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCE AO CONTRIBUINTE.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. É válida a citação de pessoa jurídica pela via postal, quando remetida para o seu endereço, independentemente de ter sido o seu recebimento realizado pelo representante legal ou funcionário sem os poderes necessárias para o ato
.

3. Ainda que se pudesse reputar como nula a citação realizada na pessoa de funcionários sem poderes de representação legal da pessoa jurídica, tendo esta comparecido espontaneamente aos autos, resta suprido o vício arguido nesse sentido (art. 239, § 1o, do CPC).

4. Embora a juntada do processo administrativo do qual se originou o crédito tributário não seja requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6.830/80 (LEF), a análise da alegação de que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional demanda o confronto do feito administrativo, prova cujo ônus da juntada aos autos incumbe à parte que a alega.

6. Na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, permanece hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, além da certeza e liquidez da CDA.

7. Recurso de Apelação conhecido em parte
e nesta desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A

contra a sentença proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMa Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal que lhe é movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ora Apelado.

Em suas razões recursais (id. 156425507), o Apelante argumenta que:

- a Lei Municipal que embasa a aplicação da multa pelo PROCON é inconstitucional, uma vez que o Município não possui competência para legislar sobre o sistema financeiro;

- além disso, afronta ao princípio constitucional da isonomia, pois regula somente o atendimento bancário, deixando de fora, sem justificativa concreta e razoável, outros tipos de estabelecimentos que lidam com atendimento ao público;

- afronta o princípio constitucional da razoabilidade, uma vez que o meio empregado para a consecução da norma - autuação do Apelante - não condiz com a sua finalidade última, que é a melhora no atendimento ao consumidor;

- a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório, ferindo princípios constitucionais, fugindo totalmente da razoabilidade e proporcionalidade, ao não considerar o alcance do fato, a ausência de vantagem auferida pelo banco e a desproporção entre o valor da cobrança e o valor arbitrado;

- nulidade absoluta da citação realizada no Executivo Fiscal, pois efetivada na pessoa de funcionário administrativo, sem poderes especiais para representar o Apelante;

- falta de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA por ausência de informações essenciais, como o número do processo administrativo tributário, os dispositivos legais que teriam sido infringidos e a ausência de notificação para sanar as irregularidades.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos da inicial de Embargos à Execução.

Contrarrazões pelo Apelado (id. 156425518), arguindo
preliminar
de inovação recursal quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal, trazida nas razões do recurso.
No mérito
, combate pontualmente as razões da Apelação, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo (id. 156425519) e preparado (id. 156902170).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único, do art. 178, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 175013189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Inovação Recursal

Egrégia Câmara:

Em sede recursal o Apelante alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal que regulamenta o tempo de atendimento nas filas em agências bancárias e, igualmente, argumenta que a referida Lei afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que os temas em destaque, trazidos no Recurso de Apelação, não foram aduzidos na apresentação dos Embargos à Execução, que se limitaram a discutir: a nulidade da citação do Apelante no Executivo Fiscal, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, além da nulidade desta, por ausência de informações essenciais e dos dispositivos legais que teriam sido infringidos pelo Banco e que levaram à aplicação da penalidade em seu desfavor.

Pois bem.

Considerando que os temas acima relacionados não fizeram parte das alegações do Apelante em sede de Embargos à Execução, não podem ser apreciados em sede recursal, já que isso implicaria em flagrante violação do princípio da congruência, sem contar a supressão de instância, pois sequer foram objeto de discussão em Primeiro Grau de Jurisdição.

Pelo princípio da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de forma que qualquer decisão fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Ainda que os Embargos à Execução sejam a defesa do Executado no processo executivo, é por meio deste instrumento processual que é definida a matéria a ser abordada no julgamento do recurso e, assim como na petição inicial da ação judicial, é o Autor quem delimita os limites da matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, o julgamento do mérito da lide deve se restringir aos limites desenhados na petição em que apresentados os Embargos, caso contrário, haverá uma decisão eivada de nulidade, por violação ao disposto no art. 492,
caput
, do CPC, que consagra o princípio da congruência no processo civil brasileiro.

Forte nesses fundamentos, concluo que
o presente Recurso não deve ser conhecido
na parte que trata da inconstitucionalidade da Lei Municipal que regulamenta o tempo de atendimento nas filas em agências bancárias, bem como quanto ao argumento que a referida Lei afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

buscando a reforma da sentença de Primeiro Grau, a fim de que seja reconhecida a nulidade da CDA que embasa a Execução Fiscal, com a sua consequente extinção.

Em suas razões, o Apelante traz teses que atacam o próprio crédito tributário, como a exorbitância da multa aplicada em seu desfavor; teses afetas à regularidade da CDA, bem como a que que diz respeito à regularidade do processo de Execução.

I
-
Nulidade da citação

Segundo o Apelante, a citação realizada nos autos do Executivo Fiscal seria nula, pois efetivada na pessoa de funcionário administrativo, sem poderes especiais para representá-lo.

Analisando os autos da Execução Fiscal, constato que realmente, a citação do Apelante ocorreu por meio de Carta Citação, com Aviso de Recebimento, expedida em 13/09/2017 (id. 9847849 do processo de Execução), porém, logo em seguida, em 10/11/2017, antes mesmo de qualquer medida de constrição de bens, o Executado, ora Apelante, se habilitou nos autos da Execução (id. 10658813 da Execução Fiscal),
sem alegar qualquer nulidade

ou prejuízo
relacionados ao ato de citação
.

Ainda que se pudesse reputar como nula a citação realizada, deve-se destacar que o Apelante compareceu aos autos da Execução Fiscal, promovendo a habilitação de seus patronos para o devido acompanhamento do processo no exercício da ampla defesa e contraditório na Execução Fiscal, como de fato foi feito, mediante a apresentação destes Embargos à Execução.

O CPC tem previsão expressa, no § 1o do art. 239 que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Nesse mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DA EXCEÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1024507-59.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) (g.n.)

Ademais, a conclusão do juízo
a quo
sobre a regularidade da citação realizada não merece reparos, já que o entendimento desta Corte, acompanhando o e. STJ, é pela validade da citação por carta enviada ao endereço comercial da parte e recebida, sem ressalvas, por seu funcionário:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830/80 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PREENCIMENTO -
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA
- APLICABILIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1357895 SP 2018/0227703-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).
2. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (N.U 0002300-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022). 3. Vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal. 4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000538-05.2019.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022) (g.n.).

II -
Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA por falta de informações essenciais

Diz o Apelante que a CDA que instrui o Executivo Fiscal padece da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, em relação ao número do processo administrativo tributário e dos dispositivos legais que teriam sido infringidos.

Pois bem.

O Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal trazem, seu bojo, os requisitos de validade do termo de inscrição da dívida ativa, a saber:

CTN

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição
(
g.n.
)

LEF

Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.”

(g.n.)

No caso em análise, a CDA que instrui a inicial de Execução Fiscal (id. 1022586 - Processo Executivo n.o 1005738-84.2016.8.11.0041) faz referência ao número do Processo Administrativo do qual é originada: 1/2015; bem como ao fundamento legal do crédito constituído: art. 14, Lei 8.078, de 11/9/1990; e da penalidade aplicada: Lei 9078/90, art. 56, inciso I – Decreto Federal n.o 2181/97, art. 18, I – Arts. 24 e 28 do Decreto Federal 2.181/97, em consonância com o art. 57 da Lei 8078/90.

Evidente, portanto, que
a CDA apresentada à Execução atende os seus requisitos formais de validade, fato que, inclusive, foi apontado na sentença objurgada e que não merece reparo em sede recursal
:

“A decisão em questão foi devidamente fundamentada em observância das normas legais, até mesmo com a individualização da sanção administrativa com fixação da pena base em R$ 9.006,87, com penalidade e sanção descritas no Artigo 55, § 4o da Lei no 8.078/90; Artigo 33, inciso III, § 2o do Decreto Federal no 2.181/97 e Artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004.

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural do Embargante de inexistência de tipificação das condutas infratoras ao CDC cai por terra, pois o embargado apresentou a CDA atualizada (ID. 16684190 – autos da execução), com a indicação das condutas, Descumprimento do ART. 14, da Lei no 8.078/90, e o no do PA inserido no processo origem, assim, a alegação é insuficiente a descaracterizar a punição que lhe fora imposta, porque observou o exercício do devido processo legal na hipótese pelo PROCON-MT.

Demonstrada, portanto, a incidência das regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, que, indicou a expressa violação à legislação consumerista pelo Embargante, a CDA apresentada é hígida, apta a ensejar a aplicação da multa, pois presentes todos os requisitos legais exigíveis”. (id. 156425507).

Também não procede a alegação do Apelante
, no sentido de que a certidão deve indicar, ainda, o livro e a folha de inscrição na dívida ativa, pois a CDA acostada no id. 1022586 do Executivo Fiscal contém o número do livro (n.o 1) e o da folha respectiva (n.o 16), cumprindo, assim, o requisito legal abordado.

O Apelante também reclama da ausência do processo administrativo, aduzindo que esse fato causaria prejuízo à sua defesa, uma vez que
“coloca em dúvida a regularidade da CDA exequenda, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária, ou seja, se mencionou ao menos o nome do cliente que foi objeto da fiscalização ou anexou alguma senha que comprovasse o tempo de espera do mesmo”
(
id. 156425509, p. 12).

Ocorre que a juntada do processo administrativo do qual se originou a dívida não é requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da
presunção
de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF),
verbis
:

“Art. 3o. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Portanto, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo, demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS - NÃO OBRIGATÓRIA
- ART. 41 DA LEI no 6.830/80 - PROVA VISANDO A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃ
O - RECURSO PROVIDO.
A juntada do Processo Tributário Administrativo aos autos não é obrigatória,
já que, conforme se verifica dos art. 3o da Lei no 6830/80 e art. 204 do CTN, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a instrução da execução fiscal. A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Se os embargos opostos à execução não conseguem demonstrar qualquer vício formal ou material da CDA, merece ser mantida a decisão que julga improcedentes os embargos.
(TJMG - AC: 10000220575500001 MG, Relator:
Geraldo Augusto
, julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1a Câmara Cível, publicação: 10/05/2022) (
g.n.
)

III –
Alegada

exorbitância, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada

Por fim, o Apelante argumenta que a multa aplicada em seu desfavor é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório.

Trata-se, contudo, de alegação desprovida de prova capaz de demonstrar que a multa aplicada esteja em patamar desproporcional à infração que lhe é imputada
.

Há de se destacar que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, bem como de veracidade e legalidade, motivo pelo qual, os atos nela estampados são presumidos como legítimos, sendo que qualquer alegação em sentido contrário demanda prova mínima necessária, cujo ônus compete ao Embargante.

Diante dessa presunção, somente seria possível analisar a inadequação da multa aplicada, com a juntada do processo administrativo do qual restou originada a multa, documento ausente na hipótese dos autos. E não se trata de impor ao contribuinte a prova de um fato negativo, já que a cópia integral do procedimento administrativo permitiria a análise de sua regularidade e de eventuais vícios que pudessem macular a multa aplicada, prova que poderia ser obtida pela própria parte ou, a seu requerimento, determinada a juntada aos autos pelo próprio Juízo, o que não ocorreu por desídia da própria parte interessada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON
- IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO - ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS -
MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC
- MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Agravo desprovido.” (N.U 1020548-30.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 03/04/2023) (g.n.).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo
. Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 0026879-16.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos Da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Diante dos fatos e fundamentos acima elencados, prevalece a presunção de veracidade e legalidade da CDA, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação.

Com essas considerações,
CONHEÇO DE PARTE
do Recurso de Apelação, porém,
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para 12% (doze por cento), como previsto no § 11, do art. 85, do CPC, que deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o desse mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023